Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DE REBIMENTO NÃO CARACTERIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE VALORES QUE O AUTOR ENTENDE DEVIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência se ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto a consignação em pagamento tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, nos termos do art. 335, inciso I, do CC/02.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe.
3. Agravo de instrumento não provido. Unânime.